Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719455-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS AGRAVADO: DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, HIGHOR TALLES MOREIRA, JOAO GASPAR MOREIRA, FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, JOAO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMARA, JANINE ULHOA RIBEIRO D E S P A C H O Comprove o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f